Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Prosseguem na execução os substituídos MILVANE DE CAMPOS DE QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAM LUCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA, MOISES FERREIRA FARIA, MONICA MELISE SILVA e MONICA REJANE SOUSA. No ID 43617363, deu-se início ao saneamento do feito e, desse modo, o exequente juntou a cópia do RG de MIRIAM RODRIGUES DA SILVA (fl. 806/PDF) e noticiou a alteração de sobrenome da substituída por força de divórcio. Colacionou ainda a cópia do CPF (fl. 807/PDF) e comprovou o ineditismo da demanda às fls. 793-805 / PDF. Ademais, o SINDIRETA foi intimado a providenciar: i) a filiação ao sindicato de classe de MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA; ii) declarações de vínculo funcional de MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA e MOISES FERREIRA FARIA e iii) o ineditismo da demanda de MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA. No ID 44483110, fls 1056-1057/PDF, o exequente informou que as declarações funcionais de MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA, MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA e MOISES FERREIRA FARIA, foram anexadas no ID 22189952, fls 772-775/ PDF e requereu a juntada da declaração de filiação ao sindicato de classe da substituída MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA. Seguiu, no ID 46114617, o SINDIRETA discorrendo que, por motivo de divórcio (documentos comprobatórios fls 1066-1085/PDF), onde se lê: MIRIAN MOREIRA VASCONCELOS, deve-se ler: MIRIAN VASCONCELOS VIEIRA, bem como providenciou a juntada do ineditismo da demanda da referida substituída. Intimado sobre as explicações e as comprovações do credor, o Distrito Federal, no ID 48115193, impugnou a filiação ao Sindicato de classe da substituída MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA (documento de ID 44483111), argumentando que somente foi comprovado a atual filiação da servidora ao SINDIRETA, uma vez que deveria haver a comprovação da filiação ao Sindicato à época da impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7253/97. Intimado sobre a insurgência do ente Distrital, o SINDIRETA, no ID 49637905, fls 1097-1195, requereu a juntada da cópia da inicial do MSG n. 7253/97, acompanhada de relação de filiados apresentada no ingresso da ação, que comprova a filiação da substituída MIRIAN VASCONCELOS VIEIRA (vide fl 1174/PDF), à época da impetração do mandado de segurança coletivo. É o relato necessário. Passo a decidir. Pois bem, o Distrito Federal aduziu que MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA não faz jus ao benefício, pois a servidora somente se filiou ao SINDIRETA, em 10/3/2023, conforme declaração de fl 1057/PDF. Da análise da documentação trazida pelo exequente, bem como compulsando os autos do mandado de segurança inaugural, confirma-se que a substituída MIRIAM VASCONCELOS VIERA é beneficiária do crédito executado. Rememoro ao Distrito Federal os termos do aditamento ao acordo celebrado entre os litigantes, mais especificamente o subitem 1.1 do referido instrumento, no qual o executado comprometeu-se a não mais questionar os limites da coisa julgada em razão do momento da filiação. Esse debate foi resolvido e superado com a formalização do acordo. No ponto, nada a prover. Desse modo, declaro o processo saneado quanto aos substituídos processualmente MILVANE DE CAMPOS DE QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAM LUCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA, MOISES FERREIRA FARIA, MONICA MELISE SILVA e MONICA REJANE SOUSA. Neste sentido, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos dos citados servidores, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferidos no ID 17500536 e os honorários à execução fixados no ID 12707738, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 4 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador